Tribunal: STJ
Processo: 5177270-92.2022.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2564896 - RS (2024/0041035-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ROMACILDA DOS SANTOS FREITAS
ADVOGADOS
: MARCO GERALDO ABRAHÃO SCHORR - RS032025
MARCUS TAVARES MEIRA - RS035573
TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR - RS032158
ARIANE SCHORR PASCHOAL - RS067800
PABLO RODRIGO SCHACKER MILITÃO - RS086620
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
PROCURADORES : MARCOS TUBINO BORTOLAN - RS036584
ANA CLARA BERWANGER BITTENCOURT - RS049418
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há violação do
do CPC quando o Tribunal de origem se manifesta de
art. 1.022
forma clara e fundamentada sobre as questões essenciais para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário aos interesses da parte. O mero
inconformismo com o resultado desfavorável não caracteriza negativa de prestação
jurisdicional.
2. O reconhecimento da prescrição da pretensão executória baseou-se na análise fático-
probatória, que concluiu pela inércia exclusiva da parte exequente por mais de 14 anos
após o trânsito em julgado. A reforma desse entendimento, para atribuir a paralisação do
feito a falhas do mecanismo judiciário, demandaria o reexame de fatos e provas,
providência vedada em recurso especial, conforme o óbice da Súmula 7/STJ.
3. A tese firmada no
e sua modulação de efeitos visam proteger a parte
Tema 880/STJ
que, de boa-fé, aguarda uma providência do devedor. Sendo assim, a tese é inaplicável
quando o quadro fático delimitado pelas instâncias ordinárias demonstra que a parte
exequente permaneceu inerte, sem nunca diligenciar para obter os elementos
necessários à execução.
Documento eletrônico VDA51690519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/10/2025 19:55:37
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: fc1d33ac-623d-432d-ae1b-efd7a87bed90

4. A incidência da
para a análise do recurso pela alínea
do permissivo
Súmula 7/STJ
a
constitucional prejudica o exame do dissídio jurisprudencial (alínea
), porquanto as
c
peculiaridades fáticas do caso concreto afastam a similitude necessária para a
comparação com os acórdãos paradigmas.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA51690519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/10/2025 19:55:37
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: fc1d33ac-623d-432d-ae1b-efd7a87bed90

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2564896 - RS (2024/0041035-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ROMACILDA DOS SANTOS FREITAS
ADVOGADOS
: MARCO GERALDO ABRAHÃO SCHORR - RS032025
MARCUS TAVARES MEIRA - RS035573
TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR - RS032158
ARIANE SCHORR PASCHOAL - RS067800
PABLO RODRIGO SCHACKER MILITÃO - RS086620
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
PROCURADORES : MARCOS TUBINO BORTOLAN - RS036584
ANA CLARA BERWANGER BITTENCOURT - RS049418
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há violação do art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem se manifesta de
forma clara e fundamentada sobre as questões essenciais para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário aos interesses da parte. O mero
inconformismo com o resultado desfavorável não caracteriza negativa de prestação
jurisdicional.
2. O reconhecimento da prescrição da pretensão executória baseou-se na análise
fático-probatória, que concluiu pela inércia exclusiva da parte exequente por mais de
14 anos após o trânsito em julgado. A reforma desse entendimento, para atribuir a
paralisação do feito a falhas do mecanismo judiciário, demandaria o reexame de fatos
e provas, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice da Súmula 7/STJ.
3. A tese firmada no Tema 880/STJ e sua modulação de efeitos visam proteger a parte
que, de boa-fé, aguarda uma providência do devedor. Sendo assim, a tese é
inaplicável quando o quadro fático delimitado pelas instâncias ordinárias demonstra
que a parte exequente permaneceu inerte, sem nunca diligenciar para obter os
elementos necessários à execução.
4. A incidência da Súmula 7/STJ para a análise do recurso pela alínea do permissivo
a
constitucional prejudica o exame do dissídio jurisprudencial (alínea ), porquanto as
c
peculiaridades fáticas do caso concreto afastam a similitude necessária para a
comparação com os acórdãos paradigmas.
Documento eletrônico VDA50390130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:09
Código de Controle do Documento: 59bd693f-020b-417f-9fb0-8deaf28a8f3b

5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, agravo interno interposto por
ROMACILDA DOS SANTOS FREITAS contra decisão de minha lavra que conheceu do
agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe
provimento, com fundamento na ausência de negativa de prestação jurisdicional, na
inaplicabilidade do Tema 880/STJ, na incidência da Súmula 7/STJ e na prejudicialidade
da análise do dissídio jurisprudencial.
A agravante sustenta a violação ao art. 1.022 do CPC, ao argumento de que
o Tribunal de origem não sanou as omissões apontadas nos embargos de declaração,
especialmente quanto à ausência de certificação do trânsito em julgado e às falhas
cartorárias que teriam impedido o regular andamento do feito. Defende a
inaplicabilidade da Súmula 7/STJ, pois a controvérsia seria exclusivamente de direito,
envolvendo a correta aplicação da modulação de efeitos do Tema 880/STJ e a
nulidade dos atos processuais. Argumenta que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do
Sul aplicou equivocadamente o referido tema repetitivo ao condicionar sua incidência à
análise da conduta da parte, quando o único critério definido por esta Corte seria a
data do trânsito em julgado da decisão. Por fim, aduz que a análise da divergência
jurisprudencial não poderia ser prejudicada pela aplicação de óbice ao recurso pela
alínea . Requer, ao final, o provimento do agravo interno para que seja afastada a
a
prescrição e determinado o prosseguimento da execução.
A parte agravada, devidamente intimada, apresentou contrarrazões (fls. 768-
774), pugnando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): O recurso não merece prosperar.
Os fundamentos que embasaram a decisão monocrática agravada permanecem
hígidos e não foram infirmados pelas razões do agravo interno.
A agravante insiste na tese de que o Tribunal de origem teria sido omisso.
Contudo, da leitura do acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração
Documento eletrônico VDA50390130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:09
Código de Controle do Documento: 59bd693f-020b-417f-9fb0-8deaf28a8f3b

(fls. 381-385), constata-se que a Corte
enfrentou, de forma clara e
a quo
fundamentada, os pontos tidos por relevantes.
A questão da suposta nulidade decorrente da intimação para o retorno dos
autos foi expressamente analisada, tendo o acórdão esclarecido que, embora a
certidão da fl. 7 verso do Evento 4 se referisse à remessa dos autos ao STJ, o
fundamento para o reconhecimento da intimação válida foi a Nota de Expediente 657
/2005, juntada à fl. 136 do mesmo evento. O Tribunal gaúcho foi categórico ao dispor:
De fato, a nota de expediente citada (Evento 4, PROCJUDIC4, FLS. 7
verso), trata-se da remessa dos autos ao STJ, contudo o fundamento
para afastar a necessidade de certidão do trânsito em julgado, do
retorno dos autos do STJ, foi a nota de expediente juntada no Evento 4,
PROCJUDIC4, fl. 136, dos autos originários) [...] A referida nota de
expediente, afasta qualquer nulidade acerca de intimação para o
impulsionamento do feito, o qual era de interesse exclusivo da parte
exequente.

Ademais, a Corte local também se pronunciou sobre a desnecessidade de
intimação pessoal para a caracterização da prescrição, distinguindo o caso dos autos
(prescrição direta da pretensão executória) da prescrição intercorrente.
O que se verifica, portanto, é o mero inconformismo da parte com o
resultado que lhe foi desfavorável, o que não se confunde com negativa de prestação
jurisdicional.
A questão central da controvérsia reside na ocorrência ou não da prescrição
da pretensão executória. O Tribunal de origem, após minuciosa análise do contexto
fático-probatório, concluiu que a paralisação do feito por mais de 14 (quatorze) anos
decorreu de desídia exclusiva da parte exequente, ora agravante.
A reforma dessa conclusão, como pretende a recorrente, demandaria,
inevitavelmente, o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
O acórdão recorrido é explícito ao estabelecer as premissas fáticas que levaram ao
reconhecimento da prescrição.
Conforme se extrai do voto condutor (fl. 343):

Da análise dos autos, verifica-se que, somente em
, foi
21/09/2020
protocolada petição da parte autora requerendo o andamento do feito,
ou seja, mais de 14 (quatorze) anos após o trânsito em julgado do
processo originário, o qual se deu em
(Evento 4,
28/11/2005
PROCJUDIC. fl. 174 dos autos originários).
Documento eletrônico VDA50390130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:09
Código de Controle do Documento: 59bd693f-020b-417f-9fb0-8deaf28a8f3b

A Corte
também analisou a alegação de falha cartorária referente a
a quo
uma petição de 2008, e concluiu, com base nos elementos dos autos, que esse fato
não seria capaz de afastar a inércia da parte (fl. 343):

Entretanto, independentemente de ser considerada a falha cartorária no
caso em questão, denota-se que a petição protocolizada na referida
data, e não juntada nos autos, resumia-se a requerer a prioridade na
tramitação do feito em razão de a parte ser idosa.

O ponto fulcral, que afasta a aplicação do Tema 880/STJ, foi a constatação
fática de que a exequente nunca diligenciou para obter os elementos necessários à
liquidação do julgado, nem demonstrou a impossibilidade de o fazer. O acórdão é
categórico (fl. 343):
Com efeito, em momento algum a parte autora solicitou ao juízo a quo
que a Autarquia juntasse aos autos os documentos necessários para a
realização dos cálculos da execução, tampouco comprovou a
impossibilidade de realização dos mesmos, razão pela qual o temo
inicial, no caso dos autos, para a incidência da prescrição é, de fato, a
data do trânsito em julgado (28/11/2005).
A tese firmada no Tema 880/STJ e sua modulação de efeitos visam proteger
a parte que, de boa-fé, aguarda uma providência do devedor (fornecimento de
documentos) para dar início à execução. A situação dos autos, segundo o quadro
fático delimitado pela instância ordinária, é diametralmente oposta: a de uma parte que,
devidamente intimada para dar andamento ao feito, permaneceu inerte por mais de
uma década, sem realizar qualquer ato concreto para a satisfação de seu crédito.
Assim, para acolher a tese da agravante de que a prescrição deveria ser
contada a partir de
, seria necessário infirmar a premissa fática de que a
30/6/2017
inércia foi exclusivamente sua e de que não houve qualquer óbice criado pelo ente
público. Esse procedimento é vedado em recurso especial.
Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7
/STJ na análise do recurso especial interposto pela alínea
do permissivo
a
constitucional prejudica o exame da divergência jurisprudencial suscitada na alínea .c
Isso ocorre porque as peculiaridades fáticas que embasaram o acórdão recorrido e
atraíram o referido óbice também afastam a necessária similitude fática entre o julgado
paradigma e o caso concreto, requisito indispensável para a demonstração do dissídio.
Documento eletrônico VDA50390130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:09
Código de Controle do Documento: 59bd693f-020b-417f-9fb0-8deaf28a8f3b

Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
OBRIGATÓRIO
DPVAT.
PERCENTUAL
DA
INDENIZAÇÃO
EQUIVALENTE AO DANO PERCEBIDO. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a incidência
da Súmula 7/STJ também impede o conhecimento do recurso especial
pela alínea do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade
c
fática entre os paradigmas apresentados e o acórdão recorrido (AgInt
no AREsp 1.402.598/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe de
).
22/5/2019
Dessa forma, estando o recurso obstado pela Súmula 7/STJ, resta
inviabilizada a análise da divergência pretoriana.
Isso posto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA50390130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:09
Código de Controle do Documento: 59bd693f-020b-417f-9fb0-8deaf28a8f3b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.564.896 / RS
Número Registro: 2024/0041035-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51772709220228210001
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ROMACILDA DOS SANTOS FREITAS
ADVOGADOS
: MARCO GERALDO ABRAHÃO SCHORR - RS032025
MARCUS TAVARES MEIRA - RS035573
TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR - RS032158
ARIANE SCHORR PASCHOAL - RS067800
PABLO RODRIGO SCHACKER MILITÃO - RS086620
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
PROCURADORES : MARCOS TUBINO BORTOLAN - RS036584
ANA CLARA BERWANGER BITTENCOURT - RS049418
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - PEDIDOS GENÉRICOS RELATIVOS AOS
BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - DESCONTOS INDEVIDOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ROMACILDA DOS SANTOS FREITAS
Documento eletrônico VDA51650759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:46:20
Código de Controle do Documento: d596b4ef-1c48-481d-a0b5-3af56fd834fa

ADVOGADOS
: MARCO GERALDO ABRAHÃO SCHORR - RS032025
MARCUS TAVARES MEIRA - RS035573
TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR - RS032158
ARIANE SCHORR PASCHOAL - RS067800
PABLO RODRIGO SCHACKER MILITÃO - RS086620
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
PROCURADORES : MARCOS TUBINO BORTOLAN - RS036584
ANA CLARA BERWANGER BITTENCOURT - RS049418
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:46:20
Código de Controle do Documento: d596b4ef-1c48-481d-a0b5-3af56fd834fa